Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. PENSÃO POR MORTE. QUANTIA INSUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se admite a penhora de bens e valores quando houver ofensa a dignidade da pessoa humana.
2. Deve-se preservar um patrimônio mínimo, do qual a parte devedora possa extrair a própria subsistência e de sua família.
3. Os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC.
4.A regra da impenhorabilidade dos vencimentos, só pode ser mitigada se for preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares, e desde que seja útil para pagamento do débito. Na hipótese de pagamento dos juros e correção monetária, caracterizada ficará a perpetuidade da obrigação.
5. Negou-se provimento ao recurso.